Tribunal: TJDFT
Processo: 0000427-48.1988.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) PROCESSO N.: 0000427-48.1988.8.07.0001 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA GUIMARAES, DEISE ALVES GUIMARAES EMBARGADO: ANTONIO DE OLIVEIRA, CICERO SEBASTIAO BORGES, ESPÓLIO DE AMÉRICO GOMES GUIMARÃES, JOAO PATROCINIO VIEIRA, OLIVEIRA THIMOTHEO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO O Distrito Federal opõe Embargos de Declaração (ID Num. 22952445, págs. 1/5) em face do acórdão de no 1308110 (ID Num. 22188608, págs. 1/8). Tendo em vista a pretensão de efeitos modificativos do Embargante, intimem-se os Embargados para se manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, CPC. Após, tornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 5 de fevereiro de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator